Tribunal: TJPA
Processo: 0000843-27.2010.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000843-27.2010.8.14.0073

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO SILVA FIGUEREDO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP. IMPRONÚNCIA. ART. 414 DO CPP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. INADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCOMPATIBILIDADE COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que, nos autos de ação penal, impronunciou JOÃO SILVA FIGUEREDO JUNIOR, alcunha “Shaolim”, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2.

Consta da denúncia que o recorrido teria desferido golpe de faca contra a vítima após recusa desta em manter relações sexuais sem o uso de preservativo. Encerrada a instrução, a vítima não foi ouvida em juízo e as testemunhas não apresentaram elementos diretos de autoria.

3.

O Ministério Público sustenta estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requerendo a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se existem indícios suficientes de autoria, produzidos sob o crivo do contraditório judicial, aptos a justificar a pronúncia do recorrido, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Reconhece-se que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao magistrado impronunciar o acusado quando ausente esse lastro mínimo, conforme art. 414 do CPP.

6.

Afirma-se que a submissão ao Tribunal do Júri demanda suporte probatório mínimo judicializado, não bastando elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

7.

Verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo exame de corpo de delito, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.

8.

Constata-se, contudo, que a vítima não foi ouvida em juízo e que as testemunhas apresentaram apenas relato indireto acerca da autoria, sem confirmação judicial da imputação.

9.

Conclui-se que a imputação ao recorrido apoia-se unicamente em elementos informativos não corroborados sob contraditório, o que é insuficiente para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento do STF.

10.

Rejeita-se a invocação do denominado in dubio pro societate como fundamento autônomo para a pronúncia, por incompatibilidade com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e com a exigência legal de indícios suficientes de autoria.

11.

Reconhece-se que, inexistindo lastro probatório mínimo judicializado a vincular o acusado ao fato, impõe-se a impronúncia, sem que isso configure usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial. 2. Elementos exclusivamente inquisitoriais, não corroborados em juízo, são insuficientes para fundamentar a pronúncia. 3. O denominado in dubio pro societate não constitui fundamento normativo autônomo e não pode suplantar o princípio da presunção de inocência. 4. Ausente lastro probatório mínimo judicializado quanto à autoria, impõe-se a impronúncia nos termos do art. 414 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II, e 121, §2º, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STJ, AgRg no HC 887.003/PA, 2024/0022570-7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000843-27.2010.8.14.0073.

Consta da denúncia que o recorrido
JOÃO SILVA FIGUEREDO JUNIOR
, alcunha “Shaolim”, teria, no dia 09/11/2010, desferido golpe de faca contra a vítima LEANDRA SILVA MORAIS, após esta recusar manter relações sexuais sem o uso de preservativo, conduta tipificada no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o feito tramitou regularmente, tendo sido produzida prova testemunhal em juízo. A vítima não foi ouvida na fase judicial.

Encerrada a instrução, o magistrado singular impronunciou o acusado, com fundamento no
art. 414 do Código de Processo Penal
, por entender ausentes indícios suficientes de autoria.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando que a materialidade está comprovada e que existem indícios suficientes de autoria, devendo o réu ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão.

A procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento.

É o breve relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do recorrido, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal.

II.1 – DA NATUREZA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DOS LIMITES DA COGNIÇÃO JUDICIAL

É assente que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Todavia, tal natureza não converte o magistrado singular em mero homologador da denúncia. Ao contrário, o art. 414 do CPP impõe o dever de impronunciar o acusado quando não convencido da existência de indícios suficientes de autoria.

A submissão de acusado ao Tribunal do Júri exige lastro probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório judicial, não sendo suficiente a mera repetição de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

II.2 – DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo exame de corpo de delito constante nos autos. Este ponto, inclusive, não é objeto de controvérsia.

II.3 – DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

O cerne da controvérsia reside na autoria. Compulsando os autos, percebe-se que na fase judicial a vítima não foi ouvida, bem como a testemunha MARILANDIA COSTA DE LIMA, em seu depoimento, não trouxe elementos diretos sobre a autoria, a testemunha ELIZABETE ANTONIA DA CONCEIÇÃO limitou-se a relatar que ouviu da vítima que o réu seria o autor do fato.

Ou seja, a única imputação direta ao acusado decorre de relato indireto (hearsay), sem confirmação judicial da própria vítima.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que elementos exclusivamente inquisitoriais, não corroborados em juízo, não são aptos a fundamentar decisão de pronúncia.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

No caso concreto, a versão extrajudicial da vítima não foi confirmada sob contraditório. A prova testemunhal judicial revelou-se indireta e isolada.

Nesta toada, não se trata de dúvida razoável sobre autoria, mas de ausência de lastro probatório judicial mínimo apto a configurar os indícios exigidos pelo
art. 413 do CPP.

II.4 – DA INAPLICABILIDADE DO DENOMINADO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”

Sustenta o Ministério Público que, diante da dúvida quanto à autoria, deveria prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, remetendo-se o feito ao Tribunal do Júri.

Todavia, importa registrar que, embora comumente invocada na praxe forense, a expressão
in dubio pro societate
não constitui fundamento normativo autônomo, tampouco integra o sistema jurídico-processual penal como critério decisório positivado.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra estruturante do processo penal, o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), sendo a pronúncia condicionada, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, à existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão de pronúncia deve estar lastreada em elementos probatórios mínimos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, não sendo possível fundamentá-la unicamente em presunções, conjecturas ou na invocação abstrata do denominado
in dubio pro societate
, cito AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7-STJ.

Em outras palavras, não havendo lastro probatório mínimo judicializado capaz de vincular o acusado ao fato delituoso, não se está diante de “dúvida a ser resolvida pelo Júri”, mas sim de insuficiência probatória, hipótese que impõe a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

No caso concreto, como já delineado, a imputação ao recorrido não foi confirmada em juízo pela própria vítima, e o único elemento que o vincula ao fato decorre de relato indireto não corroborado por prova judicial independente.

Dessa forma, não se pode substituir a exigência legal de indícios suficientes pela invocação retórica do
in dubio pro societate
, sob pena de esvaziamento do papel do juiz togado como filtro constitucional de admissibilidade da acusação.

A impronúncia, portanto, não configura usurpação da competência do Tribunal do Júri, mas exercício legítimo do filtro processual previsto no art. 414 do CPP.

III – CONCLUSÃO

Diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, verifica-se que, embora comprovada a materialidade delitiva, inexistem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrido ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de impronúncia.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026